Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-88.2020.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002451-88.2020.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DONATONI ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 15.096.597/0001-97 (EMBARGADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), BENICIO LIMA DA SILVA - CPF: 032.932.868-95 (EMBARGANTE), THAYNARA TEIXEIRA RODRIGUES - CPF: 800.273.692-34 (ADVOGADO), FRAN KARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 021.128.261-82 (ADVOGADO), RICARDO BORGES LEAO JUNIOR registrado(a) civilmente como RICARDO BORGES LEAO JUNIOR - CPF: 017.014.051-21 (ADVOGADO), IVANETE CABRAL DA SILVA - CPF: 052.891.628-95 (EMBARGANTE), PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA - CPF: 932.722.861-87 (EMBARGANTE), BENICIO LIMA DA SILVA - CPF: 032.932.868-95 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IVANETE CABRAL DA SILVA - CPF: 052.891.628-95 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR RODRIGUES DE FARIAS - CPF: 735.524.022-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO N.
1002451-88.2020.8.11.0004

EMBARGANTE:

PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA

EMBARGADO:

DONATONI ENGENHARIA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA contra o acórdão Id. 317554394 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada pela empresa ora Embargada.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão quanto a natureza de ordem pública da nulidade por ausência de citação válida e a ausência de ciência inequívoca do vício.

Aponta contradição quanto ao reconhecimento do falecimento da Ré e perpetuação da nulidade absoluta e, ainda, omissão quanto à análise do mérito recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos aclaratórios, com pedido de condenação da Embargante às penas da litigância de má-fé (Id. 325179382).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por PEDRO ROGERIO CABRAL DA SILVA contra o acórdão Id. 317554394 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças nos autos da Ação Reivindicatória ajuizada pela empresa ora Embargada.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão e contradição no julgado, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do desprovimento do apelo, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente anotado que a suscitação tardia de nulidade, somente após a ciência do resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, estratégia processual incompatível com o princípio da boa-fé processual, devendo ser rejeitada
mesmo em casos de nulidade absoluta
, sendo certo que no, no caso em tela, nada obstante a inequívoca ciência da parte Ré acerca do falecimento de esposa, e a despeito de diversas oportunidades nos autos para comunicação do fato, optou o Apelante por fazê-lo tão somente após a prolação da sentença desfavorável aos seus interesses, quase doze anos após o óbito, em verdadeira nulidade de algibeira e contrariedade ao princípio da boa-fé processual, não se verificando qualquer omissão ou contradição, mas sim rejeição das teses recursais.

Outrossim, quanto ao aspecto meritório, foi consignado que a alegação recursal genérica de desacerto na sentença à luz dos elementos dos autos não autoriza sua reforma, não se verificando, igualmente, qualquer omissão no ponto.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre mencionar que, para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, por ora, não se verifica na oposição destes aclaratórios hipótese de litigância de má-fé a ensejar a aplicação da multa correspondente.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025